Tribunal: TJES
Processo: 5004274-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Alienação Fiduciária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004274-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO PEREIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004274-54.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RONALDO PEREIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ADVOGADO : RONALDO PEREIRA FERREIRA.

RECORRIDO : PORTOSEG S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADA : SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS.

MAGISTRADO :

BOANERGES ELER LOPES.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO PEREIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por PORTOSEG S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo da marca Fiat, modelo Toro Freedom 1.8 16V Flex Aut, cor vermelha, ano 2019, modelo 2020, placa QRL6G74, RENAVAM n. 01214625204, Chassi 98822611BLKD01127.

O Agravante
alega, em síntese, que (i) não houve comprovação da
prévia constituição do devedor em mora
, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº
911/69, pois a notificação extrajudicial, por AR, foi assinada por terceiro, não constando assinatura do devedor; (ii) não consta dos autos qualquer registro de protesto; (iii) não houve apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário em cartório, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (iv) o inadimplemento ocorreu em virtude de caso fortuito ou força maior, decorrente da pandemia de Covid-19.

Decisão ID 2640439, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 6 de setembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5004274-54.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004274-54.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA
.

RECORRENTE : RONALDO PEREIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ADVOGADO : RONALDO PEREIRA FERREIRA.

RECORRIDO : PORTOSEG S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADA : SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS.

MAGISTRADO :

BOANERGES ELER LOPES.

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da comprovação da constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão, com base no art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo da marca Fiat, modelo Toro Freedom 1.8 16V Flex Aut, cor vermelha, ano 2019, modelo 2020, placa QRL6G74, RENAVAM n. 01214625204, Chassi 98822611BLKD01127.

O Agravante
alega, em suas razões de recurso, em síntese, que (i) não houve comprovação da
prévia constituição do devedor em mora
, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº
911/69, pois a notificação extrajudicial, por AR, foi assinada por terceiro, não constando assinatura do devedor; (ii) não consta dos autos qualquer registro de protesto; (iii) não houve apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário em cartório, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (iv) o inadimplemento ocorreu em virtude de caso fortuito ou força maior, decorrente da pandemia de Covid-19.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31.03.2022, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da questão da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema 1.132/STJ), mas
afastou
, em 11.5.2022, a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes sobre o tema, razão pela qual passo à análise do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao Agravante.

Conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69, não se exige que a entrega da carta registrada com aviso de recebimento seja do próprio destinatário, nos seguintes termos:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sobre a questão, na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse -
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

A propósito, colacionam-se os precedentes do c. STJ nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.859.814/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento.

3.
Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a entrega de notificação extrajudicial em seu endereço.

4. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp n. 1.292.182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

6. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio.

7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp n. 1.863.716/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de busca e apreensão.

2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo não provido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.827.876/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 18/12/2019.)

No caso dos autos, extrai-se que a instituição financeira Agravada enviou
notificação extrajudicial
, com aviso de recebimento, ao endereço do Agravante cadastrado no contrato firmado entre as partes (ID 13296143), conforme se verifica no documento acostado ao ID 13296148 dos autos originários.

Não obstante à alegação do Agravante de que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide, o entendimento jurisprudencial do c. STJ é firme em
não
exigir a assinatura do próprio destinatário.

Também não merece prosperar, nesse momento inicial da lide, a alegação do Agravante acerca de que não houve apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário em cartório, que seria pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

É assente o entendimento do c. STJ acerca da
desnecessidade do “registro do contrato
garantido por alienação fiduciária
no Cartório de Títulos e Documentos
para que tenha validade e eficácia, uma vez que tal providência tem o intuito apenas de dar ciência a terceiros”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 206.250/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18/4/2017)

Por fim, considerando que, para o deferimento da liminar, apenas foram analisados os requisitos previstos no
Decreto-Lei nº
911/69 pelo Juízo originário, não é cabível a análise, em grau recursal, dos motivos que levaram ao inadimplemento da obrigação pelo devedor ora Agravante, por indevida supressão de instância.

Na análise de cognição sumária levada a efeito pelo magistrado de primeiro grau, os requisitos para a concessão liminar da medida de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente atenderam ao art. 2º, §2º, c/c art. 3º, ambos do
Decreto-Lei nº
911/69.

Assim, não merece reparos a decisão agravada, considerando-se válida a notificação encaminhada e recebida no endereço informado no contrato para constituição do devedor em mora.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5004274-54.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004274-54.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA
.

RECORRENTE : RONALDO PEREIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ADVOGADO : RONALDO PEREIRA FERREIRA.

RECORRIDO : PORTOSEG S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADA : SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS.

MAGISTRADO :

BOANERGES ELER LOPES.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário". Precedentes.

2. É assente o entendimento do c. STJ acerca da desnecessidade do “registro do contrato garantido por alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos para que tenha validade e eficácia, uma vez que tal providência tem o intuito apenas de dar ciência a terceiros”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 206.250/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18/4/2017)

3. Considerando que, para o deferimento da liminar, apenas foram analisados os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69 pelo Juízo originário, não é cabível a análise, em grau recursal, dos motivos que levaram ao inadimplemento da obrigação pelo devedor ora Agravante, por indevida supressão de instância.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.